Tribunal: TJDFT
Processo: 0744298-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744298-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco Bradesco S/A Agravado: Miguel Evangelista dos Anjos da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, nos autos do processo de execução no 0705915-44.2024.8.07.0012, assim redigida: “Indefiro o pedido retro. O Serp-Jud é o módulo de acesso do Poder Judiciário e dos Órgãos da Administração Pública no Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (Serp), instituído pela Lei Federal no 14.382/2022, que implementa uma plataforma única de acesso aos serviços dos Registros Públicos brasileiros. O Serp-Jud permite que magistrados tenham acesso a serviços digitais já implementados pelos Cartórios de Registros do Brasil, de forma que o sistema não configura ferramenta exclusiva para a localização de patrimônio ou para a adoção de medidas constritivas de bens, pois existem outros instrumentos, a exemplo do Serp no âmbito extrajudicial, que atendem aos mesmos objetivos. Ressalte-se que somente em situações excepcionais, nas quais o credor se encontra impossibilitado de, por si mesmo, obter as informações que apontem a existência de bens do devedor ou de realizar as inscrições dos dados do devedor nos sistemas pertinentes, cabe ao Judiciário utilizar sistemas como o Serp-Jud como forma de garantir a efetividade do processo e da atividade jurisdicional. O Poder Judiciário ou a entidade responsável pelo cadastramento dos dados não podem ser onerados com os custos decorrentes da pesquisa ou de inscrições quando o credor não ostenta a condição de hipossuficiente. O deferimento da medida pretendida constituiria mecanismo de desvirtuamento da finalidade da ferramenta e de isenção indevida do pagamento dos encargos exigidos pelo ente que opera o sistema. Assim, intime-se o exequente para indicar bens passíveis de penhora ou requeira a suspensão do feito pelo art 921, III, do CPC.” A credora alega em suas razões recursais (Id. 77190819), em síntese, que não obteve sucesso nas prévias tentativas de busca dos bens pertencentes ao devedor. Verbera que deve ser admitida a efetivação de pesquisa por meio da plataforma Serp-Jud, como medida apropriada à tutela da satisfação do crédito e destinada à promoção dos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal e o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a determinação de pesquisa, em nome do devedor, por meio do módulo Serp-Jud. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 77202639). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de efetivação de pesquisa, em nome do devedor, ora agravado, por meio da plataforma Serp-Jud, como medida apropriada à tutela da satisfação do crédito. É necessário destacar que o acesso ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (Serp), instituído pela Lei no 14.382/2022, não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer diretamente o acesso pretendido, a seu critério, com o devido recolhimento dos respectivos emolumentos. Por essa razão o acesso à mencionada base de dados por intermédio de ordem emitida pelo Poder Judiciário consistiria em meio de burlar o recolhimento dos emolumentos devidos, o que, evidentemente, não pode ser admitido. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. CCS/BACEN. SERP-JUD. MEDIDAS ATÍPICAS. OBRIGAÇÃO DA PARTE. INVIABILIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. CELERIDADE PROCESSUAL. 1. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 2. O princípio da cooperação não atribui ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 3. A jurisprudência do STJ estabelece requisitos para a adoção de medidas atípicas: indícios de patrimônio do devedor, fundamentação específica, subsidiariedade da medida e respeito ao contraditório e à proporcionalidade (REsp 1.894.170/RS; AgInt no REsp 1930022/SP). 4. O CCS/BACEN, embora voltado ao combate à lavagem de dinheiro, pode ser utilizado excepcionalmente em processos cíveis, desde que sua consulta seja útil à efetividade da prestação jurisdicional, o que não se verifica quando não há dados financeiros disponíveis. 5. A consulta ao SERP-JUD pode ser feita diretamente pelas partes, salvo beneficiários da gratuidade de justiça, conforme precedentes do TJDFT (Acórdão no 1973066). 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 2050971, 0720222-05.2025.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2025) (Ressalvam-se os grifos) “Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Consulta ao Serp-Jud. Localização de bens. Ônus do Exequente. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta ao sistema Serp-Jud. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a consulta ao sistema Serp-Jud para localização de bens do executado. III. Razões de decidir 3. O Sistema Serp-Jud, destinado ao Poder Judiciário e aos órgãos da Administração Pública, possui recursos amplos, como a possibilidade de decretação de indisponibilidade e penhora, que somente podem ser utilizados pelo Judiciário como medida excepcional. 4. O acesso aos dados contidos no Serp-Jud não é reservado ao âmbito do Judiciário, podendo ser consultado pelas partes interessadas mediante pagamento dos encargos necessários. IV. Dispositivo 5. Recurso não provido.” (Acórdão 2050681, 0728011-55.2025.8.07.0000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2025) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS. ÔNUS DO CREDOR. CONSULTA SERP-JUD. PODER JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse da parte credora, sendo, portanto, seu dever promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido. 2. O SERP-JUD é uma plataforma digital que conecta todas as serventias de registros públicos nacionais e suas informações numa rede única, configurando, portanto, um sistema de registro público de imóveis unificado. Não se trata, pois, apenas de um sistema de localização de bens, possuindo recursos mais amplos que somente devem ser utilizados pelo Poder Judiciário como medida excepcional. 3. Como o acesso aos dados contidos na SERP-JUD não é reservado ao âmbito do judiciário, podendo ser consultado diretamente pelas partes interessadas, com o pagamento dos respectivos encargos, os ônus de localizar os bens do devedor, não podem ser transferidos às serventias judiciais, quando a parte não goza dos benefícios da justiça gratuita. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1973066, 0745520-33.2024.8.07.0000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2025) (Ressalvam-se os grifos) Assim, as alegações articuladas pela agravante não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 9 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator